Tribunal: TJMT
Processo: 1015192-46.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015192-46.2018.8.11.0000
RECORRENTE: REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
RECORRIDOS: OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43316995) interposto por REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 27015965):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA - DECISÃO QUE AUTORIZOU A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM A MASSA FALIDA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL E ESCOLHA DE PROPOSTAS – APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 118, § 1o, DO DECRETO LEI 7.661/45 – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE BENS DA FALIDA – NATUREZA DIVERSA DA ALIENAÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se visualiza nulidades no procedimento de escolha de propostas para arrendamento de bens da massa falida, máxime diante da impossibilidade de se aplicar de modo extensivo o disposto no art. 118, § 1o, do Decreto Lei 7.661/45, bem assim, e principalmente, porque da publicação do Edital, a agravante não se insurgiu, tanto assim, que dada a ciência, apresentou sua proposta.” (AI 1015192-46.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).
Os Embargos de Declaração de Id. 28355954 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 40046965).
Alega violação: (i) aos arts. 371, 489 e 1.022, II, todos do CPC, ao argumento de omissão na análise de um dos fundamentos elencados para o pedido de declaração da nulidade do procedimento utilizado para a obtenção das propostas de arrendamento dos bens que compõe a massa falida, qual seja, os indícios de simulação da concorrência entre as empresas que se sagraram vencedoras e (ii) ao art. 118, §1°, do Decreto-Lei 7.661/45 e aos arts. 114 e 192, §5°, ambos da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que, diante da ausência de previsão expressa acerca do procedimento a ser seguido para a obtenção das referidas propostas, deve ser feita uma interpretação extensiva dos citados dispositivos, com a necessidade de publicação em jornal de grande circulação, e não apenas no Diário Oficial.
Recurso tempestivo (Id. 43633483).
Contrarrazões – Id. 47172965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489 e 1.022, II, ambos do CPC. Não ocorrência.
A Recorrente defende a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, ambos do CPC, suscitando omissão na análise de um dos fundamentos elencados para o pedido de declaração da nulidade do procedimento utilizado para a obtenção das propostas de arrendamento dos bens que compõe a massa falida, qual seja, os indícios de simulação da concorrência entre as empresas que se sagraram vencedoras.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“De outra via, o v. acórdão afastou a alegada simulação entre as empresas cujas propostas foram aprovadas, porque sem respaldo nos documentos anexados.
Ora, a narração da dita simulação não se coaduna com todo o contexto em que ocorreu a análise das propostas. Como bem consignado pelo Juízo da falência, somente as empresas Cooperativa Agropecuária Tradição – Coopertradição e J.M.F. Gestão Empresarial – EIRELI, “apresentaram propostas globais, compreendendo todos os imóveis descritos no Edital de Convocação, que foram, portanto, avaliadas pela Síndica, que concluiu serem estas as que melhor atendem aos interesses da massa e da coletividade de credores, uma vez que além de abranger todos os bens situados nos Estados do Paraná e Santa Catarina, observaram os prazos indicados pelo Juízo, estabeleceram garantias, indicaram a realização de investimento de até R$ 1.300.000,00, como também propuseram valor anula que supera em R$ 240.000,00 a maior proposta formulada nos autos”.
Chama-se atenção para o fato de que a proposta em conjunto vencedora, recebeu manifestação favorável não somente da síndica, mas foi corroborado pelo Ministério Público e pelo Juízo.
Por sua via, a alegada simulação encontra respaldo em documentos que não se mostraram eficientes ao pretendido, máxime porque ausente força a contrapor com os expressivos fundamentos anotados pela síndica, pelo Ministério Púbico e pelo Juízo, que culminaram com o acolhimento da proposta apresentada em conjunto pelas empresas Cooperativa Agropecuária Tradição – Coopertradição e J.M.F. Empresarial –EIRELI, para o arrendamento de bens da massa falida.” (Id. 40046964)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, declinando os motivos que embasam sua conclusão, não havendo evidências de violação aos arts. 489 e 1.022, II, ambos do CPC.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, a despeito do julgamento dos aclaratórios, a Recorrente alegou violação ao art. 371 do CPC de modo genérico, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, o que caracteriza deficiência na fundamentação.
Outrossim, verifica-se que o órgão fracionário rejeitou o pedido de nulidade do procedimento para obtenção de propostas de contrato de arrendamento dos bens da massa falida sob os seguintes fundamentos: (i) impossibilidade de interpretação extensiva do art. 118, §1o, do Decreto-Lei n. 7.661/45; (ii) o art. 114 da Lei n. 11.101/05 não prevê intervenção judicial direta para a realização do negócio; (iii) a Recorrente não se insurgiu quando da publicação do edital apresentando, tanto que apresentou sua proposta, vindo somente a questionar o procedimento após a rejeição desta e; (iv) a Recorrente pugna pela anulação do procedimento de arrendamento dos bens da massa falida enquanto permanece inadimplente para com a mesma.
Todavia, a despeito de apontar a ofensa aos arts. 118, §1°, do Decreto-Lei 7.661/45 e aos arts. 114 e 192, §5°, ambos da Lei n. 11.101/2005, verifica-se que a Recorrente se limitou a defender a necessidade de se conferir uma interpretação extensiva dos citados dispositivos, não impugnando, de forma específica, os demais fundamentos do aresto para a rejeição da tese de nulidade do ato de escolha das propostas.
Assim, considerando que as razões recursais não atacam especificamente todos os fundamentos expostos no acórdão impugnado suficientes para a manutenção do decisum, resta obstada a admissão do recurso no ponto, nos termos dos enunciados sumulares acima indicados.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v